Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS CONTRA COERDEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se a r. decisão foi proferida nos autos de ação de inventário, admite-se a interposição de agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento sob alegação de falta de cabimento suscitada pelos agravados rejeitada.
2. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento parte do pleito recursal referente à pretensão de reconhecimento de causa interruptiva da prescrição, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que não apreciou a questão. Desse modo, resta impedida a análise da matéria diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.
3. A questão litigiosa e patrimonial acerca da pretensão de arbitramento e cobrança de aluguéis pelo período de uso exclusivo do imóvel objeto do inventário por alguns herdeiros não está abarcada nas hipóteses descritas no art. 28 da Lei n. 11.697/08, que estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões.
4. Tratando-se de questão complexa e que demanda dilação probatória para solução da controvérsia, incluindo eventual necessidade de produção de outras provas que não as meramente documentais, a sua apreciação não se coaduna com as questões pertinentes ao Juízo sucessório, atraindo a competência residual da Vara Cível, consoante disposição do art. 612 do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.